Tribunal: TJSP
Processo: 2053463-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar autorize e custeie o procedimento médico prescrito, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 – Inconformismo – Alegação de que o prazo para cumprimento da obrigação é exíguo – Improcedente – Astreintes – Manutenção do valor arbitrado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar autorize e custeie o procedimento médico prescrito, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 – Inconformismo – Alegação de que o prazo para cumprimento da obrigação é exíguo – Improcedente – Astreintes – Manutenção do valor arbitrado respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, visando garantir a efetividade da decisão – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2053463-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED-COOPERATIVA
CENTRAL, é agravado HORST TASSILO SIEBERT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente) e JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2053463-22.2020.8.26.0000
Agravante: Central Nacional Unimed-cooperativa Central
Agravado: Horst Tassilo Siebert
São Paulo
Procedimento Comum Cível
Juiz prolator da decisão: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Voto no 3957
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PLANO DE SAÚDE

OBRIGAÇÃO DE FAZER Decisão agravada que deferiu o
pedido de tutela de urgência para determinar autorize e custeie o
procedimento médico prescrito, no prazo de 5 dias, sob pena de
multa diária de R$1.000,00 Inconformismo Alegação de que o
prazo para cumprimento da obrigação é exíguo Improcedente
Astreintes
Manutenção do valor arbitrado respeitando os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, visando garantir a
efetividade da decisão Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fls. 72 que, em ação de obrigação de fazer, deferiu o
pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:
“Evidenciado risco à saúde e à vida, com indicação
médica de urgente exame de PET-CT, inerente ao tratamento de grave
doença coberta pelo plano de saúde, afigura-se abusiva a recusa, pelo
que concedo a tutela antecipada para determinar que a ré autorize e
custeie todo o procedimento médico prescrito, com médico e hospital
credenciado/conveniado (ou mediante reembolso, se o caso, na forma
do contrato), no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$
1.000,00, valendo o presente como ofício com urgência à ré, devendo
o(a) patrono(a) do(a) autor(a) diretamente imprimir e encaminhar.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Insurge-se a ré sustentando, em síntese, que o prazo
para cumprimento da obrigação é manifestamente exíguo. Afirma que
multa diária fixada é exagerada e proporciona o enriquecimento ilícito
da parte autora.
Efeito suspensivo indeferido a fls. 81/83.
Recurso
regularmente
processado,
com
a
apresentação de contraminuta a fls. 86/91.
É o relatório.
Com efeito, malgrado as alegações recursais, não se
vislumbram motivos para revogar-se a decisão agravada, notadamente,
porque fora proferida em consonância com os requisitos previsto no art.
300, do CPC.
O art. 537 do Código de Processo Civil determina a
fixação de prazo razoável para o cumprimento da obrigação judicial:
“Art. 537. A multa independe de requerimento da
parte e poderá ser aplicada na fase de
conhecimento, em tutela provisória ou na sentença,
ou na fase de execução, desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação e que se determine
prazo razoável para cumprimento do preceito”.
No presente caso, o agravante não comprovou o que
prazo concedido não seja suficiente para o cumprimento da obrigação,
trazendo tão somente alegações genéricas sobre a complexidade do
procedimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A propósito, ressalta-se que o cumprimento da
obrigação ocorreu antes mesmo da interposição deste recurso, como se
observa do documento acostado a fls. 60 dos autos principais.
Finalmente, em relação multa cominatória, patente o
seu cabimento, posto que busca garantir a efetividade da decisão, não
havendo que se falar em excesso do valor arbitrado.
A multa cominatória tem caráter coercitivo, de modo
que, o valor arbitrado deve ser realmente elevado, senão, haveria um
estímulo ao descumprimento das decisões judiciais. No entanto, não
pode ser fixada em qualquer parâmetro gerando à agravante uma
onerosidade excessiva.
No caso em concreto, entendo que a fixação da multa
cominatória em R$1.000,00 por dia, se mostrou adequada, não
afrontando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e
compatível com a obrigação imposta.
Ante o exposto, por meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica